Tribunal: TJMT
Processo: 1002581-23.2021.8.11.0011
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002581-23.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS - CNPJ: 07.368.550/0001-07 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUMULAÇÃO COM VERBA FIXADA EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. LIMITE MÁXIMO LEGAL JÁ ATINGIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal sem condenação em honorários advocatícios, após a declaração de inexigibilidade do crédito tributário em ação anulatória conexa, onde a verba honorária já havia sido fixada e executada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios na execução fiscal extinta por perda do objeto; e (
ii
) saber se a cumulação com a verba já fixada na ação anulatória conexa observa o limite máximo do art. 85, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 10, do CPC impõe o pagamento de honorários por quem deu causa ao processo. O exequente que propõe execução fiscal
com base em título posteriormente declarado nulo responde pelas despesas processuais, independentemente da extinção do feito por perda do objeto.

4. O Tema n. 587/STJ autoriza a cumulação de honorários fixados na execução fiscal com os da ação conexa, desde que respeitado o teto do art. 85, § 3º, do CPC. No caso, os valores já executados na ação anulatória, aplicando-se o escalonamento do art. 85, § 5º, do CPC, esgotaram o limite legal, inviabilizando nova condenação honorária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O exequente que promove execução fiscal com título declarado nulo responde pelos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. 2. A cumulação de honorários fixados na execução fiscal com os da ação anulatória conexa é admitida, desde que não ultrapasse o limite máximo do art. 85, § 3º, do CPC."

-------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 5º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.02.2022; STJ, Tema n. 587; STJ, REsp 2.183.380/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.05.2025; TJMT, N.U 1000014-49.2026.8.11.0009, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.04.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
VELLA PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS
contra a sentença
(Id.
372740390
)
proferida pelo Juízo d
a

2ª Vara de Mirassol D’Oeste (MT)
que, nos autos
d
a execução fiscal
n.
1002581-23.2021.8.11.0011
,
movid
a

pelo

MUNICÍPIO DE
MIRASSOL D’OESTE (MT)
,
julgou extinto o feito
com
resolução de mérito
. Não houve condenação das partes
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A apelante sustenta, em síntese:

(i)
violação ao art. 85,
caput
, do CPC e ao princípio da causalidade, pois o Município, ao cobrar créditos declarados inválidos, deu causa à necessidade de acompanhamento da execução fiscal, impondo ao executado o ônus da defesa processual nestes autos;
(
ii
)
equívoco na premissa da sentença: a decisão proferida na ação anulatória não faz nenhuma referência ao art. 85, §3.º, II, do CPC; ademais, o proveito econômico obtido naquela demanda (R$ 175.901,71), situa-se integralmente na faixa do inciso I do §3.º, jamais alcançando o inciso II; e (
iii
) necessidade de observância da ordem de preferência das bases de cálculo prevista no art. 85, §§2.º, 3.º e 5.º, do CPC e no Tema Repetitivo n.º 1.076/STJ.

Nesses termos,
pugna pelo provimento do recurso para o Município ser condenado a honorários sucumbenciais calculados na forma do art. 85, caput e §§2.º, 3.º e 5.º, do CPC.

O apelado, em suas contrarrazões,
pugn
ou
pelo não provimento do recurso, ainda que por fundamento diverso, ao argumento de:
(i)
ausência de sucumbência autônoma na execução, extinta reflexamente pelo resultado da ação anulatória;
(
ii
)
vedação ao
bis in idem
e à duplicidade remuneratória sobre o mesmo proveito econômico;
(
iii
)
inaplicabilidade dos Temas 587 e 1.076 do
c.
STJ ao caso;
(
iv
)

subsidiariamente
, moderação de eventual condenação.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se
de apelação cível interposta por
VELLA PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS
contra a sentença
(Id.
372740390
)
proferida pelo Juízo d
a

2ª Vara de Mirassol D’Oeste (MT)
que, nos autos
da execução fiscal n.
1002581-23.2021.8.11.0011
movida pelo
MUNICÍPIO DE
MIRASSOL D’OESTE (MT)
,
julgou extinto o feito
com
resolução de mérito
. Não houve condenação das partes
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A
controvérsia recursal
a ser examinada consiste em saber se, extinta a execução fiscal em razão da declaração de inexigibilidade do crédito tributário proferida em ação anulatória conexa
,

onde
já foram fixados honorários advocatícios
,
é cabível nova condenação honorária na execução fiscal, à luz do princípio da sucumbência e do princípio da causalidade.

Pois bem.

O
art. 85, §10, do Código de Processo Civil, estabelece
que
:
"Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo."

Trata-se de aplicação específica do princípio da causalidade, que orienta a responsabilidade pelas despesas processuais não apenas pelo critério formal da sucumbência, mas pelo critério material de quem criou a necessidade da intervenção jurisdicional.

N
esse sentido, a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça
dispõe que
"
p
ara o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao
princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes."
(STJ,
AgInt
no REsp 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21/02/2022)
.

Este
e.
Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

"
A perda do objeto não afasta a condenação em honorários advocatícios, os quais são devidos por quem deu causa à instauração da demanda, conforme o art. 85, § 10, do CPC
”
.

(N.U 1000014-49.2026.8.11.0009,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 14/04/2026
).

Conclui-se que a
responsabilidade pela
propositura das ações na hipótese (ação de execução fiscal e ação ordinária)
recai, portanto, sobre o
exequente
, que ajuizou
executivo
fiscal com base em CDA
declarada nula
, obrigando a executada a socorrer-se d
e
via defensiva
para que houvesse o seu reconhecimento
.

Aplicando-se, portanto,
o princípio da causalidade
ao presente caso,
quem deu causa aos
feitos
foi o exequente, ao propor execução com título viciado, não a executada, que apenas exerceu legítima defesa contra cobrança
reconhecida como nula
.

Todavia, é imperioso
registrar que o precedente vinculante formado pelo c. Superior Tribunal de Justiça

no julgamento do Tema n. 587 prevê que
"os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma
, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas
, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no §3º do art. 20 do CPC/1973
".

[sem destaque no original]
.

Vê-se, portanto, que,
uma vez que extinta a execução fiscal por

cancelamento do título em razão da procedência d
a ação anulatória
, é devida a

fixação cumulativa dos honorários de sucumbência na execução fiscal,

observados os limites máximos previstos
no art. 85, §3º, do
CPC
.

Diante de tais premissas, denota-se que nos autos da ação anulatória houve a fixação dos honorários sucumbenciais no montante de 12% sobre o
proveito econômico obtido
, sendo ainda majorado no importe de 15% sobre o valor já arbitrado pelo c. STJ (Id. 198372479, dos autos n.
1002408-96.2021.8.11.0011
.

Promovido o respectivo cumprimento de sentença, a parte ora apelante apresentou os devidos cálculos, apontando o
proveito econômico como sendo de R$

1.274.650,05
, conforme se vê da planilha apresentada no Id. 201240653, dos autos n.
1002408-96.2021.8.11.0011
. Vejamos:

S
abe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil
,
devendo ainda
observar cada faixa de escalonamento do proveito econômico
obtido conforme previsto no artigo 85, §5º, do CPC, ou seja, 10%
a 20%
sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8%
a 10%
sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante
.

Com efeito,
tomando como base os valores
do proveito econômico informado
e
os percentuais
já executados pela parte ora apelante nos autos da ação n.
1002408-96.2021.8.11.0011
, bem como aplicando a regra de escalonamento, de observância obrigatória, conforme disposto no art. 85, §5º, do CPC, denota-se que os honorários de sucumbência

já se
encontram no limite máximo previsto pelo art. 85, §3º, incisos I e II, do CPC, conforme se vê
:

Registre-se, por oportuno, que
a jurisprudência consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça firmou-se inequivocamente no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício pelo magistrado, sem isso configurar
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 19/12/2019).

Ademais, a Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.183.380/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
julgado em 6/5/2025,
estabeleceu precedente paradigmático ao reconhecer que, em situações excepcionalíssimas, é possível a correção de erro evidente na
fixação de honorários advocatícios, mesmo após o trânsito em julgado, quando configurado manifesto enriquecimento sem causa.

Conclui-se, portanto, que, não obstante a possibilidade de cumulação da verba de honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa, qual seja, ação anulatória, os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação processual já se encontram superados pelo cumprimento de sentença nos autos n.
1002408-96.2021.8.11.0011
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026